Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no acórdão n. 1603099, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, em razão de suposta divergência do julgado com as teses fixadas pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 882.
2. Na hipótese, o réu foi condenado a pagar as contribuições condominiais relacionadas ao imóvel sobre o qual detém direitos possessórios, localizado nos limites de condomínio irregular.
3. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores.
4. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
5. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/2017, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois o réu, ora apelante, reconhece sua relação com o condomínio de fato/associação, diante dos aludidos conflitos pelo suposto não atendimento de obras de infraestrutura para seu lote/unidade imobiliária. Ademais, a convenção de condomínio, de conhecimento da parte devedora, prevê a cobrança de taxas de manutenção, assim como as atas de assembleias gerais.
6. No âmbito do Distrito Federal, os condomínios aqui estabelecidos, a exemplo do ora apelado possuem constituição diversa dos objetos dos REsp n. 1.439.163 (Tema 882) e RE 695.911 (Tema 492). Ordinariamente, foram originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas, mas já concebidos na forma da Lei n. 4.591/64 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, em que pese a sua informalidade.
7. Se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantido o acórdão n. 1603099, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.